Tribunal: TJDFT
Processo: 0720014-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 47, §1, CPC. DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETENCIA TERRITORIAL. NÃO MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 65, CPC. SÚMULA 33 STJ.
1. A ação proposta não se qualifica como ação real imobiliária, porque o objeto de análise é a anulação de escritura de compra e venda de imóvel e de procuração pública. Para que incida o foro especial da situação da coisa, não basta que o objeto da ação seja sobre imóvel, é preciso que verse sobre direito real (art. 1.225, CC), tais como reivindicatória, divisória, usucapião etc.
2. O art. 47 do CPC dispõe que as ações fundadas em direito real sobre imóveis devem ser processadas no foro da situação da coisa. Entretanto, o §1o do referido artigo estabelece que o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu, ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.
3. O objeto da ação principal é o desfazimento de negócio jurídico, consubstanciado na alienação de bem imóvel sem a devida outorga uxória. Portanto, trata-se de demanda de natureza pessoal, cuja competência é relativa, e segundo consta do previsto no art. 46 do CPC, deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu.
4. Por se tratar de competência territorial, não admite modificação de ofício pelo Juiz, segundo o que dispõe o art. 65 do CPC e Enunciado de Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Deu-se provimento ao recurso.